Tribunal: TJDFT
Processo: 0763749-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE FATURA. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO SEM SOLICITAÇÃO OU ANUÊNCIA DA CORRENTISTA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SALDO DE CRÉDITO ROTATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$4.000,00).
1. As partes se enquadram no conceito legal de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos art. 2o e 3o do CDC, razão pela qual aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ.
2. Configura falha na prestação de serviços o cancelamento do parcelamento originário de forma unilateral, seguido de parcelamento compulsório, sem o requerimento e anuência da correntista, desrespeitando as condições inicialmente acordadas no parcelamento da fatura e impondo novos termos.
3. Não se aplica a Resolução BACEN 4.549 à hipótese, pois a autora renegociou a dívida por meio de parcelamento antes do prazo fatal previsto na norma, ou seja, antes do vencimento da fatura subsequente.
4. A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC) de demonstrar a origem do valor de R$14.286,22, sendo impossível afirmar, com a certeza necessária, tratar-se de saldo devedor advindo de crédito rotativo. Lado outro, a autora demonstrou, com clareza, que o valor não se trata de crédito rotativo, mas corresponde ao saldo de R$16.286,22, referente ao valor original parcelado, com a dedução dos R$2.000,00 pagos antecipadamente pela autora.
5. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pela recorrida está fundamentada no art. 42, parágrafo único, do CDC. (STJ, EAREsp 676.608/RS), não se exigindo a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, analisando-se, apenas, se existe, no caso, engano justificável ou não.
6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$4.000,00, é considerado proporcional e razoável, pois reflete a gravidade do descaso do banco e o sofrimento causado à consumidora.
7. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.